Tribunal: TJDFT
Processo: 0009751-71.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SEGURO PRESTAMISTA. VIGÊNCIA. LEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que, em execução de título extrajudicial, diante do falecimento do executado e da garantia da dívida por seguro prestamista, julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, ante a inexigibilidade do título, nos termos dos artigos 485, IV c/c 783, do CPC.

2. Considerando que o seguro contratado pelo falecido tem por objetivo precípuo garantir o pagamento da dívida executada ao Estipulante/Exequente, no caso de ocorrência de alguns dos eventos cobertos, e sendo o credor o primeiro beneficiário da apólice, tem-se, por consequência, sua legitimidade para acionar a seguradora.

3. Com o falecimento do devedor e estando o contrato garantido por seguro prestamista até o valor da dívida, a ocorrência do sinistro previsto torna a dívida inexigível em relação.

4. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor do patrono, o que não se vislumbra no caso em apreço.

5. Recurso conhecido e desprovido.